Tribunal: TJBA
Processo: 0307588-64.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0307588-64.2014.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE APELADO: JOSE F DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DAS RESOLUÇÕES CNJ Nº 547/2024 E 617/2025. OBRIGATORIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de José F. de Souza, em razão da ausência de indicação do CPF do executado, mesmo após intimação para suprir a omissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal pela ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado, à luz das Resoluções CNJ nº 547/2024 e 617/2025; (ii) estabelecer se tal exigência viola a Lei nº 6.830/80, o princípio da legalidade e precedentes do STJ e do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução CNJ nº 617/2025, ao incluir o art. 1º-A na Resolução nº 547/2024, impõe de forma cogente a extinção de execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ do executado, em qualquer fase processual. 4. O Conselho Nacional de Justiça atua dentro de sua competência constitucional de controle administrativo e formulação de políticas judiciárias, sendo obrigatória a observância de suas resoluções pelos órgãos do Poder Judiciário. 5. A ausência de CPF/CNPJ inviabiliza a prática de atos executivos essenciais, especialmente a utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa e constrição patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), comprometendo a efetividade da execução. 6. A intimação prévia da Fazenda Pública para suprir a omissão, não atendida, legitima a extinção do feito por descumprimento de determinação judicial. 7. A exigência de indicação do CPF/CNPJ não configura formalismo excessivo, mas requisito instrumental necessário ao desenvolvimento válido e útil do processo executivo no ambiente eletrônico. 8. Não há violação à Lei nº 6.830/80 nem ao princípio da legalidade, pois a norma do CNJ disciplina aspectos procedimentais e de gestão judiciária, sem inovar indevidamente no ordenamento jurídico. 9. O Tema 1.428 do STF reconhece a constitucionalidade da Resolução CNJ nº 547/2024, afastando alegações de ofensa à autonomia dos entes federativos. 10. O Tema Repetitivo nº 876 do STJ não se mostra aplicável à hipótese, considerando que foi firmado em contexto normativo anterior à edição das Resoluções do CNJ pertinentes à matéria. IV. DISPOSITIVO 11. Agravo interno conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, §4º; CPC, arts. 485, IV, 932, IV, “b”, e 1.026, §2º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025; Lei nº 6.830/1980, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.553.607/RS (Tema 1.428 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19/09/2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8007625-10.2021.8.05.0256, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 27/03/2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001088-30.2025.8.05.0103, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 30/03/2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0500652-94.2016.8.05.0256, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 11/03/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0307588-64.2014.8.05.0103, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ILHEUS e como agravado JOSE F DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD7)